Tribunal: TJSP
Processo: 2044477-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r a renda, que não supera o valor de R$800,00 mensais – Informalidade realizada com carro alugado, o que implica em outras despesas – Comprovação das despesas mensais ordinárias que tem consigo e com sua família – Contrato de honorários advocatícios firmado com advogado na modalidade ad êxito – Impugnação apresentada pela parte contrária que não trouxe elementos suficientes aos autos, capazes de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Matéria prequestionada - Decisão reformada - Agravo provido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044477-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DO BENFÍCIO - COMPROMETIMENTO DA RENDA – I - Decisão agravada que acolheu a impugnação ao pedido de assistência judiciária apresentado pelo réu, sem oportunizar a parte requerente do benefício a comprovação de sua necessidade, conforme

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DO BENFÍCIO - COMPROMETIMENTO DA RENDA – I - Decisão agravada que acolheu a impugnação ao pedido de assistência judiciária apresentado pelo réu, sem oportunizar a parte requerente do benefício a comprovação de sua necessidade, conforme determina o art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC – Pedido de reconsideração posterior que restou indeferido - II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante comprovou auferir renda líquida mensal inferior a 03 salários mínimos, na condição de aposentado do INSS – Comprometimento da renda com o pagamento de diversas prestações de empréstimos consignados - Trabalho informal realizado junto à UBER, com a finalidade de complementar a renda, que não supera o valor de R$800,00 mensais – Informalidade realizada com carro alugado, o que implica em outras despesas – Comprovação das despesas mensais ordinárias que tem consigo e com sua família – Contrato de honorários advocatícios firmado com advogado na modalidade ad êxito – Impugnação apresentada pela parte contrária que não trouxe elementos suficientes aos autos, capazes de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Matéria prequestionada - Decisão reformada - Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044477-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante
BENEDITO NOGUEIRA DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044477-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35408
AGRV.No: 2044477-79.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGTE. : BENEDITO NOGUEIRA DOS SANTOS
AGDO. : BANCO BRADESCARD S/A
JUIZ PROLATOR: LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
PESSOA FÍSICA ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO SEM
OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA
OPORTUNIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO BENFÍCIO - COMPROMETIMENTO DA
RENDA I - Decisão agravada que acolheu a impugnação ao pedido
de assistência judiciária apresentado pelo réu, sem oportunizar a parte
requerente do benefício a comprovação de sua necessidade, conforme
determina o art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC
Pedido de
reconsideração posterior que restou indeferido - II - Presunção
decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser
elidida por prova em contrário
Hipótese em que o agravante
comprovou auferir renda líquida mensal inferior a 03 salários mínimos,
na condição de aposentado do INSS Comprometimento da renda
com o pagamento de diversas prestações de empréstimos consignados -
Trabalho informal realizado junto à UBER, com a finalidade de
complementar a renda, que não supera o valor de R$800,00 mensais
Informalidade realizada com carro alugado, o que implica em outras
despesas Comprovação das despesas mensais ordinárias que tem
consigo e com sua família Contrato de honorários advocatícios
firmado com advogado na modalidade ad êxito
Impugnação
apresentada pela parte contrária que não trouxe elementos suficientes
aos autos, capazes de evidenciar a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade - Novo Código de Processo Civil que, ao
regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o
entendimento deste relator Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o,
do NCPC Benefício concedido Precedentes do C. STJ Matéria
prequestionada - Decisão reformada - Agravo provido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
09.03.2020, tirado de ação de indenização por danos
morais, em face da r. decisão proferida em 18.02.2020 e
publicada em 22.02.2020, que acolheu a impugnação à
gratuidade processual e revogou os benefícios da assistência judiciária em relação ao autor, ora agravante.
Sustenta o agravante, preliminarmente, o
cabimento e a tempestividade do agravo. No mérito, alega
que a MM. Juíza “a quo” acolheu a impugnação apresentada
pelo réu, sem dar a oportunidade do agravante comprovar a
hipossuficiência, nos moldes do art. 99, §2o, segunda
parte, do NCPC. Entende que antes de acolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044477-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impugnação, deveria ter intimado o agravante a comprovar
a sua incapacidade financeira, o que não aconteceu.
Afirma que apresentou pedido de reconsideração em 1a
instância, o qual não foi acolhido. Alega que a r.
decisão agravada é nula de pleno direito. Aduz que
conforme
comprovado
nos
autos,
possui
renda
de
aposentadoria e de trabalho informal, os quais, somados,
representem uma renda média mensal de R$1.3434,67, já
descontados suas despesas comprovadas. A contratação de
advogado particular não obsta a concessão do benefício.
Deve ser observado o art. 5o, LXXIV, da CF, e art. 99,
§4o, do NCPC. Afirma, ainda, que sua esposa e seu filho
se encontram desempregados. Prequestiona a matéria em
comento. Requer o provimento do agravo, com a concessão
de efeito suspensivo ativo, e ao final, a reforma da r.
decisão agravada, concedendo-se o benefício (fls. 01/07).
Recurso
processado
com
suspensividade
(fls. 165/166).
Decorrido
o
prazo
in
albis
sem
apresentação de contraminuta e sem oposição das partes
quanto ao julgamento virtual (fls. 170).
É o relatório.
Fica
reconhecido
o
cabimento
e
a
tempestividade recursal.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação de assistência jurídica, mediante prova da
insuficiência de recursos.
Têm, igualmente, direito à assistência
judiciária
preconizada
no
NCPC, que compreende as
isenções constantes de seu artigo 98, §1o, dentre outras:
a) isenção das taxas judiciárias e dos selos.
No caso da pessoa física, esta faz jus à
assistência judiciária, em face da clareza do art. 99,
§3o, do NCPC, contentando-se o legislador, regra geral,
com a simples afirmação da condição de estar
impossibilitado financeiramente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044477-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Já a norma constitucional exige prova da
insuficiência de recursos para a obtenção da assistência
jurídica, a qual diz respeito à nomeação de defensor
(advogado).
Relativamente
à
assistência
judiciária
(isenção do pagamento das custas e despesas), no caso da
pessoa física, passou a viger o NCPC, o qual passou a
regular alguns aspectos da assistência judiciária, a
partir de seu art. 98, que assim dispõe:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua
vez, estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade,
devendo,
antes
de
indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.”.
No caso em tela, após a apresentação de
contestação
e
impugnação
ao
pedido
de assistência
judiciária pelo banco réu, ora agravado, a MM. Juíza “a
quo” proferiu a r. decisão ora agravada (fls. 122/123 dos
autos de origem):
“1. Acolho a impugnação à gratuidade
processual (fls. 46) e revogo o pedido de
gratuidade da justiça.
O
artigo
5o,
LXXIV,
da
Constituição
Federal, dispõe que: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência
de
recursos”.
E à teor do § 2o do artigo 99 do Código de
Processo Civil, “o juiz poderá indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044477-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade”.
O pedido da assistência judiciária gratuita não está adstrito apenas à
declaração de que o requerente é pessoa
pobre na acepção jurídica do termo, exige-
se, outrossim, circunstância que evidencie
situação fática de miserabilidade, caracterizada pela inviabilidade de
sustento próprio ou da família.
Portanto, para a obtenção do benefício,
deve haver coerência entre a pobreza
afirmada e a situação minimamente descrita
nos autos.
No caso, constata-se que a autora aufere
vencimentos brutos no valor de R$2.729,70,
e ainda aufere renda pelo trabalho no
UBER, conforme alegado na petição inicial
e documento de fls. 34 que demonstra a
locação de veículo para tal finalidade,
importâncias aptas a fazer frente a uma
demanda judicial, tanto que contratou
advogado particular.
A título de comparação, a Defensoria
Pública Estadual adota o valor de três
salários mínimos para dar a pessoa por
hipossuficiente
para
atendimento
jurisdicional.
Recolha o autor a taxa judiciária devida
em razão do ajuizamento da ação, no prazo
de 15 dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial.(...)”.
Aludida r. decisão interlocutória foi
publicada em 22.02.2020 (fls. 126 dos autos principais),
e o presente recurso foi interposto em 09.03.2020,
restando comprovada sua tempestividade.
Ato contínuo, o agravante apresentou pedido de reconsideração em face da r. decisão
supracitada (fls. 128/135 dos mesmos autos), esclarecendo
a renda líquida por ele auferida, com a juntada de CTPS e
extratos de conta corrente, além de contas de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044477-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
bem como arguindo a inobservância ao disposto no art. 99,
§2o, segunda parte, do NCPC.
Sobreveio, então, a r. decisão de fls. 153
dos autos principais:
“Mantenho a decisão de fls. 122/123, por
seus próprios fundamentos”.
Contra ambas as r. decisões insurge-se o
agravante.
Respeitado o entendimento da MM. Juíza “a
quo”, os documentos juntados aos autos demonstram que o
agravante possui comprometimento financeiro e a renda por
ele auferida não se revela superior a 03 (três) salários
mínimos.
Como se não bastasse, diante da impugnação
apresentada pela parte contrária, deveria ter sido
observado o disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do
NCPC,
oportunizando
ao
requerente do
benefício, a
comprovação da sua condição financeira, através da
juntada de outros documentos, o que não foi feito em 1a
instância. Na hipótese, o agravante, casado, aposentado, firmou a competente declaração de
incapacidade financeira, conforme determina o art. 99,
§3o, do NCPC (fls. 49).
No bojo do seu pedido de reconsideração,
demonstrou que aufere renda como aposentado do INSS, no
valor líquido mensal de R$2.729,70 (fls. 135), porém,
sobre
referido
valor,
incidem
diversos
empréstimos
consignados e reserva de margem consignada, cujo valor
das prestações somadas, é igual a R$1.054,31.
Ou seja, seus vencimentos de aposentadoria
encontram-se comprometidos com o pagamento de empréstimos
bancários, restando livres ao agravante apenas R$1.675,39
deste montante, o que corresponde a menos de 03 (três)
salários mínimos mensais, critério este utilizado por
esta C. Turma Julgadora, para fins de análise e concessão
do benefício.
Para complementar sua renda, o agravante
demonstrou que realiza trabalho informal junto à UBER,
cujos vencimentos também são módicos, considerando que o
mesmo trabalha com veículo alugado. O comprovante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044477-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
locação do veículo, no valor de R$1.525,00, pelo período
de 1 mês, encontra-se xerocopiado às fls. 139.
Demonstrou, ainda, que a renda média
mensal auferida pelo mesmo com a UBER, é de apenas
R$700,00/800,00, em média (fls. 140).
Também juntou aos autos cópia do contrato
de honorários advocatícios, firmado com seu advogado, o
qual demonstra que se trata de um contrato ad êxito (fls.
143).
Importante ponderar, neste aspecto, que a
contratação de advogado particular não obsta a concessão
do benefício, conforme expressa dicção do art. 99, §4o,
do NCPC.
Por fim, trouxe aos autos comprovantes de
despesas mensais ordinárias, que tem consigo e com sua
família, tais como contas de energia elétrica, água, TV e
telefone (fls. 144/147), que perfazem o valor médio de
R$760,00.
Desta forma, respeitado o entendimento do MM.
Juíza “a quo”, além de não ter sido oportunizado à parte
requerente do benefício a comprovação de sua necessidade, na
esteira do que dispõe o art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC, é
certo que na hipótese dos autos a documentação juntada pelo
agravante comprova claramente que este não dispõe de condições
financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo
de seu sustento e de sua família.
Assim, tendo em vista que a lei somente exige
a insuficiência de recursos (art. 98, caput, do NCPC), e
prevalecendo a presunção da declaração da pessoa natural (art.
99, §3o, do NCPC), entende-se que no caso em análise estão
satisfatoriamente preenchidos os requisitos legais para a
concessão da benesse.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado no
CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de
ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Assim, inexistindo elementos que afastem a
presunção, deve o benefício ser concedido, pois a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044477-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8
apresentada pela parte contrária, não foi capaz de demonstrar
que o agravante possuí condições de arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento
próprio ou de sua família.
Reporta-se, ainda, à citação latina, tirada do
“Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de autoria
de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl. 56, a qual
representa verdadeiro luzeiro na eterna obscuridade da
interpretação da lei: “Indultum a jure beneficium non est
álicui auferendum”, a qual significa: “Não se deve privar
ninguém do privilégio que o Direito lhe concede”. Esta sentença
é do antigo Direito Canônico, mas usada em Direito Civil e
Filosofia (Cf. o Cân. 4 do atual Códex Júris Conónici (1947).
Outrossim, o Colendo STJ, em diversos arestos
de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp
851087/PR
-
RECURSO
ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA
EMENTA -
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOAS FÍSICAS.
ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PELA PARTE RÉ.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. ART. 4o, § 1o, DA LEI No 1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da Lei
1.060/50 é muito claro ao disciplinar que a necessidade do
benefício de assistência judiciária gratuita é auferida pela
afirmação da própria parte. A negativa do benefício fica
condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à
verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é
deste de provar que o autor não se encontra em estado de
miserabilidade jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido
comprovado pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos
termos exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo reforma
o acórdão recorrido. 5. Recurso especial parcialmente conhecido
e provido”.
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0
REL. Ministro RAUL
ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO - 14/12/2010 -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO.
MATÉRIA
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao
princípio
constitucional
da
inafastabilidade
da
tutela
jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044477-79.2020.8.26.0000 -Voto no
9
plenamente cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei
1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu
art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção
que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço traz a
presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o
benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,
sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência
do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido
de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita do ora recorrido,
circunstância que inviabiliza o exame da controvérsia em sede
de recurso especial, conforme preconizado no enunciado no 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento”.
É o caso, portanto, de reformar-se a r.
decisão agravada, para deferir o benefício da gratuidade em
favor do agravante, o qual é titular do privilégio da
presunção, assim como já decidiu o C. STJ, em inúmeros outros
casos semelhantes a este.
Fica prequestionada a matéria.
Dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator